Tribunal: TJMT
Processo: 1004823-56.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Vistos etc.
I – Este egrégio Tribunal de Justiça esgotou sua prestação jurisdicional quando do julgamento do Recurso de Agravo (ID 25512979), competindo ao juízo originário da causa deliberar sobre o meios necessários para o efetivo cumprimento da medida.
II - Aguarde-se o transcuro do prazo recursal e, caso ultrapassado ‘in albis, realizem-se as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =